Tribunal: STF
Processo: RE 1538478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que confirmou a sentença que julgara improcedente pedido de servidores públicos estaduais para que o ente federativo convertesse seus vencimentos pela URV, na forma determinada no art. 22 da Lei 8.880/96. Eis a ementa do julgado (Vol. 2. fl. 35):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — conversão de vencimentos em URV (unidade real de valor) — Lei Federal no 8.880, de 1994 — prescrição do fundo de direito não verificada — alegação e cálculos apresentados pela Fazenda que não foram impugnados — fórmula adotada pela Fazenda que teria sido mais vantajosa ao autor — improcedência mantida — recurso desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 44), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 82).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IVONE DE OLIVEIRA SANTOS e Outros apontam violação aos artigos 37, XI, XIII e XV; e 22, VI, da Carta Magna.



    Isso porque “o artigo 37, XIII, restringe a equiparação dos vencimentos de pessoal do serviço público, o que fatalmente, não se aplica ao caso sub judice, pois, data venia, não pretendem os recorrentes se socorrerem da equiparação de vencimentos, mas sim de perceberem a atualização financeira de seus vencimentos oriunda da aplicação da Lei 8.880/94, o que difere em muito de equiparação salarial“ (Vol. 2, fl. 95).



    Sustentam que “artigo 37, XI da Constituição Federal foi interpretado pelo aresto hostilizado de maneira diversa ao de Costume desta Augusta Corte, uma vez que o Poder Executivo percebeu seus vencimentos com a correta aplicação da conversão da URV, o que fatalmente não ocorreu com os servidores públicos estaduais, não merecendo arguir-se em aumento de vencimentos, uma vez que o direito ora pleiteado baseia-se tão somente em buscar o real valor dos vencimentos” (Vol. 2, fl. 95).



    Argumentam que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que os recorrente não tem direito de “pleitear a aplicação da Lei Federal 8.880/94, (…) é legítimo seus interesses no resultado da diferença da conversão da moeda em URV, uma vez que seus vencimentos foram lesados pela falta de observância da lei federal em apreço, bem como porque é previsto a União legislar sobre o sistema monetário, conforme dispõe o artigo 22 da Lex Mater” (Vol. 2, fl. 96).



    Por fim, requerem o provimento do recurso, “para reformar o v. acórdão recorrido, condenando o recorrido no pagamento das diferenças monetárias resultantes da conversão da moeda em URV, respeitada a prescrição qüinqüenal, acrescido da correção monetária e juros de mora legais, além de determinar o apostilamento do benefício“ (Vol. 2, fl. 100).



    Em seguida, o RE foi sobrestado até o julgamento do Tema 5 da repercussão geral (Vol. 2, fl. 155). Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de São Paulo (Vol. 2, fl. 158), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 165).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem tornou sem efeito o despacho anterior, e, em exame de admissibilidade do RE, o inadmitiu pela incidência da Súmula 279/STF (Vol. 2, fls. 168-169).



    No agravo, a parte refutou aquele óbice sumular (Vol. 2, fl. 172).



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Presidente, Min. CÁRMEN LÚCIA, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tem 5/RG (Doc. 4).



    No TJSP, o órgão julgador, em juízo negativo de retratação ao Tema 5, confirmou o julgado anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “Readequação — URV - Julgamento do RE n° 561.836/RN — Aplicação da Lei 8.880/94 por todos os entes federativos - Término da incorporação que deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira — Turma que comunga deste entendimento — Ocorrência de reestruturação — Readequação desnecessária — Acórdão mantido.”



    Em seguida, o RE foi remetido a esta CORTE (Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação dos ora recorrentes, pelos seguintes fundamentos (Vol. 2, fls. 37- 41):



    “Quanto ao mérito, o pleito dos autores refere-se a incorreção no ato de conversão de seus salários tendo em conta a Medida Provisória editada pelo Governo Federal. Não se trata de reajuste de vencimentos. Em outras palavras, os autores sustentam que o Estado não seguiu corretamente as normas de conversão. E não poderia o Estado membro disciplinar conversão de forma diversa, posto que a competência para legislar em assuntos monetários é da União. Neste sentido, veja-se a Ementa do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 529621/RN, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 14 de agosto de 2007 pela Primeira Turma, decisão publicada no DJe101, divulgado em data de 13.09.07: 



    (…)



    Contudo, não há mesmo provas de que tenham os autores experimentado prejuízo. Por força do disposto no art. 333, I do CPC, cabia a eles o ônus da prova, do qual não se desincumbiram. Na inicial sustentou-se que a fórmula de conversão levada a efeito pela ré quando da implantação do Plano Real causou-lhe perdas salariais. Tal alegação não veio acompanhada dos necessários demonstrativos de cálculo. De seu turno, a Fazenda não negou que procedeu à conversão de maneira diversa daquela determinada pela Lei Federal. Mas aduziu que seu procedimento, além de não causar perdas, ainda proporcionou aumento aos funcionários. Instados a se manifestar, os autores não impugnaram tais alegações, limitando-se a repetir a tese de que a Lei Federal também se aplica aos servidores de outras esferas — o que é correto, haja vista as decisões das Cortes Superiores sobre o assunto, como já dito. Porém, quando a conversão levada a efeito pelo Estado ou Município se mostra mais benéfica ao servidor, entendo que nada há a pleitear. Assim já se decidiu em casos semelhantes:



    (…)



    Mesmo porque se ao final se decidisse pela aplicação literal da Lei 8880/94, teria de haver compensação de valores. Em resumo, o processo, depois de anos de tramitação, não chegaria a lugar algum.”



    Em juízo negativo de retração ao Tema 5, o TJSP confirmou o entendimento acima citado, para afastar a conversão dos vencimentos dos servidores públicos autores da ação pela URV, segundo à Lei 8.880/1994, pelos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 4-5):



    “Os autos foram remetidos a este relator pelo Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, para que reapreciasse as questões relativas à compatibilidade da lei estadual com a Lei 8.880/94 e à incorporação da URV, tendo em vista que a carreira do servidor passou por uma reestruturação remuneratória, tudo considerando o julgamento do RE n° 561.836-RN, Tema n° 5 do Supremo, que assim estabeleceu: 



    (…)



    Tem esta Turma proferido decisões em harmonia com o julgamento proferido pelo Supremo, no sentido de que as leis estaduais e municipais que disciplinam a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV de forma incompatível com a Lei 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretar redução de vencimentos, devendo ser tal lei aplicada em todos os âmbitos: municipal, estadual e federal. 



    Da mesma forma, esta Turma concluiu que o término da incorporação deve ocorrer quando há reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 



    No caso dos autos a Fazenda Pública do Estado trouxe elementos que mostraram falta de prejuízo aos autores quando da conversão. Não fora isso, no Estado de São Paulo, procedeu-se a uma reestruturação do funcionalismo, situação que impediria a concessão do pedido feito pelos autores. 



    Dessarte não há readequação a ser feita no caso em apreço, ficando mantida a solução de improcedência dada no acórdão objeto desta reanálise para adequação.”



    Assim, para entender de forma diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido relativamente à inexistência de prejuízo ou de eventual reestruturação da carreira, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.089.309-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)



     



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.088.575 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 18/03/2019)



    No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.386.956, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 8/6/2022; RE 1.453.478, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 4/10/2023; ARE 1.469.389, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 6/12/2023; e ARE 1.525.754, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 7/1/2025.



    Adite-se que no julgamento do RE 1.413.637-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1.318, o Plenário desta CORTE fixou tese de “ser infraconstitucional e pressupor o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV”. 



    Veja-se a ementa deste precedente:



     “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Termo final de recebimento de diferenças remuneratórias. URV. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que decidiu, em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, controvérsia sobre o termo final de recebimento de diferenças remuneratórias resultantes de conversão equivocada de Cruzeiro Real em URV. A tese do IRDR afirmou que as Leis estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras do Poder Executivo, “figurando como marco temporal para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV”.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de termo final para a compensação remuneratória de indevida conversão de Cruzeiros Reais em URV, a partir da edição de leis de reestruturação de carreira, viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos.



    III. Razões de decidir 3. O STF, no ARE 968.574 (Tema 913/RG), afirma que a questão da extinção do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV tem natureza infraconstitucional. 4. De igual forma, a definição sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de recebimento de diferenças salariais exige a análise da respectiva lei e de seu reflexo sobre o padrão remuneratório da carreira. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV.” (RE 1.413.637 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente